Tribunal: STF
Processo: RE 987007
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812/1994 – LEI Nº 8.981/1995 – IRPJ – CSLL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Atentem para o decidido na origem. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, confirmando o entendimento do Juízo, assentou a legitimidade da vedação imposta à dedução, no cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, das despesas relativas à Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, observada a Lei nº 8.981/1995. 
    Eis a síntese do ato recorrido:
    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSSL. DEDUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS. LEI Nº 8.981/95. RESOLUÇÃO BACEN Nº 1.748/90. PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
    1. A possibilidade de dedução dos créditos de liquidação duvidosa na apuração do lucro real, os quais configuram mera potencialidade de prejuízo, depende de expressa previsão legal, porquanto trata-se de verdadeiro benefício fiscal.
    2. Não há máculas na Lei nº 8.981/95 ao estabelecer restrições na composição da provisão para devedores duvidosos e ampliar o alcance do conceito de lucro rela, base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica para fins fiscais.
    3. A lei tributária prevalece sobre a Resolução BACEN nº 1748/90, cuja natureza limita-se à seara financeira, sem embrago de tratar-se de norma hierarquicamente inferior.
    4. Precedentes do C.STF, STJ e desta Corte.
    5. Apelação improvida.
    No recurso extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 5º, inciso XXXVI, 150, incisos I, II e III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 195, §6º, da Constituição Federal. Salientando a natureza jurídica de despesa operacional da provisão de crédito para liquidação duvidosa, afirma não estar em jogo benefício fiscal. Sustenta a impossibilidade de ter-se a aplicação da Medida Provisória nº 812/1994 aos fatos geradores ocorridos em 1994, sob pena de inobservância ao princípio da irretroatividade e anterioridade. Articulando o aumento da carga tributária em razão da vedação às deduções questionadas, argui a pertinência da anterioridade nonagesimal. Aponta não haver previsão legal para a modificação da forma de cálculo da dedução em questão. Diz desrespeitado o princípio da isonomia realçando particularidades das instituições financeiras, considerada a legislação de regência.
    2. Assiste razão parcial ao recorrente. A jurisprudência do Supremo adotou óptica segundo a qual a Medida Provisória nº 812/1994 convertida na Lei nº 8.981/1995, no que versadas limitações às deduções na base de cálculo dos tributos em questão, não desrespeitou o princípio da anterioridade em relação ao IPRJ. A exceção corre a conta da CSLL, considerado o figurino constitucional, a teor do artigo 195, § 6º da Constituição Federal, a atrair a observância da anterioridade nonagesimal. Confiram os seguintes pronunciamentos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 812/94. LEI N. 8.981/95. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 
    O Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Lei 8.981/95, resultante da conversão da Medida Provisória 812/94, não violou os princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei tributária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agrvo regimental no agravo de instrumento nº 748.830, relator ministro Eros Grau, Segunda Turma, publicado no diário de Justiça de 9 de baril de 2010).
    Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: compensação de prejuízos fiscais: limitação imposta pelos artigos 42 e 58 da Medida Provisória 812/94, convertida na L. 8.981/95: princípio da anterioridade. Publicada a Medida Provisória no Diário Oficial de 31.12.94, sábado, que circulou na mesma data, não ocorre, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, violação do princípio da anterioridade; o mesmo não se dá, entretanto, no tocante à contribuição social sobre o lucro, sujeita à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º): precedentes. RE conhecido, em parte, e nela provido.
    (Recurso extraordinário nº 232.710, redator para o acórdão ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, publicado no diário de Justiça de 25 de junho de 2006)
    No mais, quanto o debate em torno da aplicabilidade da Resolução nº 1.748/1990, do Conselho Monetário Nacional, sem as restrições contidas na Lei nº 8.981/1995, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Ambas as Turmas já se manifestaram quanto à natureza infraconstitucional da matéria em questão:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 233.662, relator ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, publicado do Diário da Justiça de 1º de agosto de 2011.) 
     TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS A CRÉDITOS DE DIFÍCIL OU DUVIDOSA LIQUIDAÇÃO. RESTRIÇÕES. VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA. VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. LUCRO FICTÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ART. 43 DA LEI 8.981/1995. RESOLUÇÃO BACEN 1.748/1990. ARTS. 145, § 1º, 150, VI E 153, III DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Na forma como versada as questões controvertidas nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, eventual violação do conceito constitucional de renda, da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório e da capacidade contributiva seria indireta ou reflexa, na medida em que imprescindível interpretação dos conceitos legais de renda e de créditos de liquidação duvidosa (devedores duvidosos) como parâmetro de controle imediato e primordial. A interpretação pretendida pelo contribuinte depende essencialmente do tratamento conferido pela lei ordinária e pela regulamentação contábil própria às instituições financeiras. Reforça a constatação a ausência de impugnação analítica e específica das condicionantes à dedução de valores provisionados, que hipoteticamente poderia conduzir a discussão ao patamar Constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 422.944, relator ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça em 31 de março de 2011.) 
    3. Provejo parcialmente o recurso extraordinário determinando seja observada a anterioridade nonagesimal em relação às limitações promovidas pela Medida Provisória nº 812/94, convertida na Lei nº 8.981/95 com relação à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator